Tribunal: STF
Processo: AP 1245
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação apresentada pela Defesa de MARCOS SOARES MOREIRA, CPF nº 100.494.467-54, por meio da qual requereu “a possibilidade de revisão da prisão preventiva tendo em vista que o réu já está a bastante tempo preso, e naturalmente por uma lógica natural do princípio da homogeneidade e da própria detração de pena, já cumpriu a pena para que pudesse ser contemplado com sua liberdade” (eDoc. 74). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (eDoc. 79).



    Em 4/4/2024, a Defesa do réu requereu novamente a revogação da prisão, ressaltando que (a) ao analisar a perícia realizada pela Polícia Federal no celular do réu, ele sequer estava em Brasília/DF na data dos fatos objeto desta Ação Penal; e (b) a manutenção da prisão preventiva do réu em razão de ter reiteradamente descumprido medidas cautelares não se mostra razoável, pois a cautelar que proibia o uso das redes sociais foi descumprida apenas uma vez.



    Foram formulados os seguintes requerimentos:



    a) Seja revogada a prisão preventiva do réu MARCOS SOARES MOREIRA, em razão de encontra-se preso preventivamente há mais de 6 meses por ter descumprido uma das medidas cautelares a ele impostas – uso das redes sociais;



    b) Seja revogada a prisão preventiva do Marcos em razão dele não ter descumprido reiteradamente as medidas cautelares a ele impostas;



    c) Seja revogada a prisão preventiva do Marcos em razão do risco de morte que ele está submetido dentro do presídio de Viana – Es ou até mesmo venha a cometer suicídio em razão dos diversos transtornos mentais;



    d) Seja revogada a prisão preventiva do Marcos em razão dele não ter participado dos atos do dia 08.01.2023 em Brasília, pois quando lá chegou, os atos já teriam ocorrido;



    e) Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela não revogação da prisão mediante aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar nos termos do artigo 318



    f) Seja oficiado o presídio de Viana – ES para informar a situação do Marcos, inclusive em relação a fratura do pé, enfermidade causada por um detento da mesma cela do Marcos;



    g) Seja determinado a instauração do incidente de sanidade mental no Marcos, tendo em vista que ele além de ser portador de HIV – fato que por si só deve abalar emocionalmente além de estar enfrentando outros problemas de doenças, inclusive psiquiátricas, como depressão, transtorno mental, ansiedade e transtorno bipolar, passando por acompanhamento psiquiátrico dentro do presídio e fazendo uso de diversas medicações, e como se não bastassem, agora é ameaçado de morte dentro da instituição”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, trata-se de ação penal movida em face de MARCOS SOARES MOREIRA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    O denunciado, já qualificado nestes autos, está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano que, após a realização das audiências de custódia, tiveram concedidas as liberdades provisórias, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (PET 10.820, eDoc. 4.557, e eDoc. 19.110, respectivamente), dentre elas a proibição de utilização de redes sociais .



    Em razão da comprovação de que o réu descumpriu a medida cautelar a ele imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória, sua prisão foi decretada, em 20/9/223, nos termos do art. 312, § 1º, c/c art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, efetivada em 22/9/2023 e mantida por decisão de 16/12/2023.



    No caso específico, MARCOS SOARES MOREIRA é investigado pela suposta participação nos atos antidemocráticos ocorridos em 8/1/2023.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No atual momento, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da liberdade provisória, pois MARCOS SOARES MOREIRA é portador de doença grave (HIV), conforme exame acostado aos autos da Pet 10.820/DF (petição STF nº 5.369/2023).



    Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP).



    Neste caso, em virtude da situação excepcionalíssima noticiada acerca do estado de saúde do investigado, a manutenção da prisão não se revela adequada, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Ressalte-se, entretanto, a necessidade de imposição de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva de MARCOS SOARES MOREIRA, havia sido restabelecida, em 20/9/2023, em razão de ofício oriundo da Polícia Federal, o qual noticiou o descumprimento das medidas cautelares impostas por parte do réu, notadamente em razão do uso das redes sociais (PET 10.820, petição STF nº 104.248/2023, eDoc. 24.086).



    Estão presentes, portanto, os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS SOARES MOREIRA (CPF nº 100.494.467-54) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Rua Ladeira Mestre Álvaro, n. 289, Lote Fundos, Campinho da Serra II, Serra/ES, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Espírito Santo (SEAP/ES) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MARCOS SOARES MOREIRA, CPF nº 100.494.467-54.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente